Tribunal: CARF
Processo: 10840.001434/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.001434/2003-40
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-006.976 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIRALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
O inconformismo com a decisão proferida desafia recurso próprio, não
restando caracterizada qualquer omissão passível de complementação pela
Turma prolatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em razão da inexistência de vícios.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pela Fazenda Nacional em face
de acórdão proferido em Recurso Voluntário assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001434/2003-40
Fl. 3509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001434/2003-40

Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001 VENDAS PARA EMPRESAS
COMERCIAIS EXPORTADORAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Diante do conceito dado à expressão “empresa comercial exportadora” em diferentes
oportunidades pela SRF e pelo MF, conclui-se que são admitidas no cálculo do crédito
presumido as vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de
exportação e não apenas as vendas a empresas enquadradas no Decreto-lei n° 1.248, de
1972. A inovação trazida em pela DRJ quanto a eventuais ausência de documento não
se presta a afastar o direito reconhecido.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. VARIAÇÕES CAMBIAIS.
As variações cambiais complementares, objeto de emissão de nota fiscal conforme
determinado pela legislação aduaneira, integram a receitas de exportação para fins de
apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI.
CORREÇÃO
TAXA
SELIC.
POSSIBILIDADE.
STJ.
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP No 993.164/MG E RESP No
1.035.847/RS Nos termos dos Recursos Especiais julgados sob a sistemática repetitiva
(RESP No 993.164/MG E RESP No 1.035.847/RS), o crédito presumido de IPI sobre as
aquisições realizadas de Pessoas Físicas e Cooperativas deverá ser corrigido pela Taxa
Selic desde a data do seu pedido, uma vez que se tem como ato estatal normativo
impeditivo à utilização do direito de crédito de IPI, a própria Instrução Normativa SRF
no 23 de 1997.
Em despacho que admitiu os Embargos opostos, o Presidente desta 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF assim resumiu a
controvérsia:
Liminarmente, cabe destacar os dois vícios suscitados se referem a uma mesma
circunstância: ter a relatora, no voto condutor, e na ementa do acórdão, motivado a
correção pela Taxa SELIC no óbice normativo ocasionado pela Instrução Normativa
SRF no 23/1997, ao passo que a decisão do colegiado reconheceu a aplicação da Taxa
SELIC a todo o crédito admitido.
Os Embargos foram admitidos para fins de saneamento da referida omissão e os
autos foram a mim remetidos para julgamento na condição de Relatora originária do feito. É o
relatório.
É o relatório

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Despacho de Admissibilidade proferido resume a controvérsia:
Liminarmente, cabe destacar os dois vícios suscitados se referem a uma mesma
circunstância: ter a relatora, no voto condutor, e na ementa do acórdão, motivado a
correção pela Taxa SELIC no óbice normativo ocasionado pela Instrução Normativa
SRF no 23/1997, ao passo que a decisão do colegiado reconheceu a aplicação da Taxa
SELIC a todo o crédito admitido.
Fl. 3510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001434/2003-40

De fato, a ementa, aqui já reproduzida, refere-se apenas à aplicação da Taxa SELIC a
créditos de aquisições realizadas de Pessoas Físicas e Cooperativas (tratadas na
Instrução Normativa SRF no 23/1997), mas a decisão do colegiado foi em sentido mais
amplo (fls. 1108 e 1109)
(...)
Aliás, o voto condutor registra que créditos de pessoas físicas e cooperativas sequer
estão em análise no presente processo (fl. 1131):
Aquisições de Pessoas Físicas e cooperativas Embora a Recorrente tenha dedicado um
tópico em seu Recurso ao direito ao crédito presumido do IPI relativo a aquisições de
insumos de pessoas físicas e cooperativas, ele mesmo reconhece que esse pleito já foi
deferido pela DRJ.
Desse modo, nada a examinar.
Com a devida vênia às razões de embargos não merecem ser acolhidas.
Primeira, aduz a Embargante que a matéria de crédito de pessoas físicas e
cooperativas não foi trata nos presentes autos. Conforme se extraí do excerto do voto condutor
consta que a DRJ reconheceu esse pleito, logo, ficando como matéria residual a aplicação ou não
da taxa Selic.
Já no que tange a aplicação da taxa Selic, a ementa, fundamentos e dispositivo,
eles guardam consonância, vejamos:
CORREÇÃO
TAXA
SELIC.
POSSIBILIDADE.
STJ.
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP No 993.164/MG E RESP No
1.035.847/RS Nos termos dos Recursos Especiais julgados sob a sistemática repetitiva
(RESP No 993.164/MG E RESP No 1.035.847/RS), o crédito presumido de IPI sobre as
aquisições realizadas de Pessoas Físicas e Cooperativas deverá ser corrigido pela Taxa
Selic desde a data do seu pedido, uma vez que se tem como ato estatal normativo
impeditivo à utilização do direito de crédito de IPI, a própria Instrução Normativa SRF
no 23 de 1997.
(...)
Pelo exposto, é imperativo o reconhecimento do direito do contribuinte a ter ressarcido
os valores do crédito presumido do IPI previsto na Lei no 9.363, de 1996, relativo ao 4o
trimestre de 1997, decorrente das aquisições de insumos de pessoas físicas e
cooperativas, devidamente corrigidos pela Taxa SELIC desde a data do pedido, uma vez
que se considera como "ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI" a própria Instrução Normativa SRF no 23 de
1997.
(...)
Assim, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
contribuinte para (i) legitimar o crédito decorrente das Notas Fiscais de venda com fim
específico de exportação, CUJA EXPORTAÇÃO FOI COMPROVADA EM SEDE DE
DILIGÊNCIA; (ii) assegurar o direito de cômputo, no cálculo do crédito presumido do
IPI, dos valores correspondentes às notas fiscais complementares, quando
correspondentes à variação cambial existente entre a data de emissão da nota fiscal de
venda e o efetivo embarque das mercadorias; e (iii) autorizar a correção monetária
dos créditos indevidamente glosados, pela Taxa SELIC, desde o protocolo do
pedido.
Fl. 3511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.976 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001434/2003-40

Pelo exposto, ultrapassado o prévio juízo de admissibilidade efetuado por
meio do Despacho da presidência desta Turma, voto por REJEITAR os Embargos de
Declaração opostos.
É como voto.
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 3512
DF CARF MF
Documento nato-digital